Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELICE SILVA LEITE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELICE SILVA LEITE D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por CELICE SILVA LEITE e BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida no bojo da ação de conhecimento, confirmou a decisão que deferiu a antecipação de tutela, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo efetivados em nome da autora, e condenou o banco réu a estornar os valores debitados no cartão de crédito referentes às operações contestadas pela autora. Em decisão proferida em 15.8.2022 o banco réu foi intimado a restabelecer o limite do cheque especial da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada (ID 39170783). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar o BANCO DO BRASIL S.A a se manifestar acerca da petição e documentos retro. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 6 de novembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator